Tribunal: STF
Processo: RE 310755
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: ESTADO DO
 ESPÍRITO SANTO: GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE CONSULTORIA.
I. - A
gratificação especial de consultoria é inerente ao cargo e integra o
 vencimento básico sobre o qual devem incidir as vantagens
pessoais.
II. - Agravo não provido.